Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO ACUSADO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA REQUERER A REFORMA DA DECISÃO. PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso em sentido estrito é cabível para a impugnação de decisão que revoga a prisão preventiva ou concede a liberdade provisória, nos termos do art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, no entanto, no caso, como se trata de apelo interposto pelo assistente de acusação, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade suscitada pela Defesa do recorrido.
2. A atuação do assistente de acusação no processo é delimitada pelo art. 271 do Código de Processo Penal, o qual não prevê a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que revoga a prisão preventiva ou concede a liberdade provisória e, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o rol do referido dispositivo é taxativo.
3. Acolhida a preliminar. Recurso não conhecido.